Tribunal: TJDFT
Processo: 0715178-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715178-18.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ARAUJO FAROIS LTDA, EZEQUIEL MARTINS SOUZA NEA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. CÓPIA DIGITALIZADA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Atendidos os requisitos previstos na lei, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial apto a embasar a ação de execução (Lei no 10.931/2004). 2. A determinação de juntada de cópia digitalizada da cédula de crédito bancária foi atendida, devendo prosseguir a execução. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Ato impugnado (ID no 63364727): sentença da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em execução de título extrajudicial proposta pelo ora apelante, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito ante a ausência de cumprimento da decisão que determinou a emenda à inicial (CPC, arts. 771, § único, 330, IV, e 485, I). 2. Sucumbência: Custas pela parte autora. Sem honorários. 3. Exequente/apelante: Banco Bradesco S.A. 4. Executados/apelados: Araujo Faróis LTDA. e Ezequiel Martins Souza Nea. 5. Ação proposta: execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário). Data do ajuizamento: 27/6/2024. Valor da causa: R$ 209.567,25. 6. Razões de apelação (ID no 63364731): a) a juntada de cópia digitalizada de documentos públicos e particulares é suficiente para instrução dos autos eletrônicos, ressalvado o direito de qualquer dos agentes processuais impugná-los, desde que apontados indícios mínimos de adulteração; b) a extinção precoce do processo traz onerosidade desnecessária, em afronta ao princípio da economia processual. 7. Pedido recursal: anulação da sentença, afastando-se a extinção do feito. 8. Preparo recolhido (ID no 63364732, págs. 1-2). 9. Sem contrarrazões (ID no 63364734). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço o recurso e recebo-o em seu duplo efeito (CPC, arts. 1.012, e 1.013). 15. O apelante insurge-se contra a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do descumprimento da determinação de emenda (CPC, arts. 771, § único, 330, IV, e 485, I). 16. Documentos juntados com a inicial: Cédula de Crédito Bancário (ID no 63364716, págs. 1-9); planilha de demonstrativo do débito (ID no 63364717, págs. 1-4). 17. Em 27/6/2024, o autor ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em desfavor dos apelados em razão do não pagamento de Cédula de Crédito Bancário pactuada entre as partes, que tem como valor total R$ 110.000,00 a ser pago em 36 parcelas de R$ 6.156,20 (ID no 63364716, págs. 2 e 3). Juntou cópia digital da Cédula de Crédito Bancário (ID no 63364716, págs. 1-9) e planilha demonstrativa de débito (ID no 63364717). 18. Foi determinada ao autor a emenda da inicial, no prazo de 15 dias (ID no 63364724): “I - considerando a possibilidade de transferência do título executivo por meio de endosso, juntar aos autos a digitalização da via original da cédula de crédito bancário de embasa a execução. Observe o credor o disposto no art. 29, §1°, da Lei n° 10.931/04. Esclareço que a parte poderá anexar foto do documento ou sua digitalização colorida. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA. DIGITALIZAÇÃO E JUNTADA DO ORIGINAL. DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO AO DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Ação de execução de título extrajudicial, em que se discute a necessidade de juntada da digitalização do original da Cédula de Crédito Bancário que rege a relação firmada entre as partes. 2 - O § 1o do artigo 29 da Lei n.o 10.931/2004 prevê que o título, objeto da execução, se transmite por endosso, razão pela qual mister se faz exigir-se demonstração de que o exequente se encontra na posse da cártula a fim de promover sua execução. 3 - A Ausência de requisito essencial da inicial e a inércia do autor em cumprir a ordem de emenda prazo legal acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 4 - Negou-se provimento ao recurso.(Acórdão 1634073, 07252190420208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Caso não disponha da via original do documento, em nome da economia e celeridade processual, faculto a conversão do feito em ação de conhecimento, devendo o credor acostar nova petição inicial adequada ao rito. II - promover o recolhimento das custas processuais. Cumpre destacar para instruir adequadamente o processo executivo, não basta que o título esteja listado no rol do artigo 784 do Código de Processo Civil ou em outra lei que lhe atribua força executiva. É preciso, ainda, que ele tenha, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível. Assim, o título é certo quando não há dúvida sobre a existência do crédito; é líquido quando a importância da prestação se acha determinada; é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição nem está sujeito a outras limitações. Por outro lado, em nome da economia e celeridade processual, faculto à parte autora emendar a petição inicial, convertendo o feito para o rito de conhecimento, cientificando-a, desde logo, que nessa hipótese haverá redistribuição do processo a uma das varas cíveis não especializadas de Brasília, tendo em vista a competência exclusiva desse juízo para execuções de títulos extrajudiciais. Em caso de emenda, deverá ser apresentada petição inicial na íntegra. Fica a parte exequente advertida que em caso de não cumprimento integral das determinações acima listadas, não será dada nova oportunidade de emendar a inicial. Intime-se" [grifo no original]. 19. O autor apresentou cópia digitalizada do contrato que embasa a execução e informou o Juízo da juntada prévia do comprovante de pagamento das custas processuais (IDs no 63364725 e no 63364726). 20. Sobreveio a sentença extintiva que indeferiu a inicial (ID no 63364727). 21. Ao receber a petição inicial, o Magistrado, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia e o regular desenvolvimento processual, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. 22. A decisão de emenda da petição inicial determinou a juntada da “digitalização da via original da cédula de crédito bancário de embasa a execução”. Esclareceu que “a parte poderá anexar foto do documento ou sua digitalização colorida”. 23. O documento de ID no 63364726 corresponde à digitalização da Cédula de Crédito Bancário, o que atende à determinação judicial. 24. Por meio do referido documento e da planilha de ID no 63364717, é possível aferir a existência da dívida cobrada, a identificação das parcelas pagas e das que estão em aberto, com seus respectivos valores, além da data de vencimentos, taxas de juros, correção monetária e saldo devedor. 25. Dessa forma, estão presentes todos os pressupostos essenciais à execução, quais sejam, certeza, liquidez e exigibilidade da dívida. 26. Precedentes desta Turma: Acórdão 1699597, 07188667420228070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023; Acórdão 1681791, 07058047420218070009, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. 27. A sentença deve ser cassada. 28. Informações complementares: ação proposta em 27/6/2024. Valor da causa: R$ 209.567,25. Sentença proferida em 29/7/2024. Custas pelo autor. Sem honorários. DISPOSITIVO 29. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito. 30. Ante o êxito recursal e a ausência de fixação na origem, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais. 31. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 32. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO